Tribunal: TJPA
Processo: 0819707-33.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819707-33.2023.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO ANDRE CONDE MODESTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. DOUTORADO. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. DOCUMENTO OFICIAL VÁLIDO. POSTERIOR JUNTADA DE DIPLOMA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor Nível III, Referência 4, pleiteou progressão funcional vertical em razão da obtenção do título de Doutor em Genética e Biologia Molecular, com pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

2.

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do diploma definitivo e na não demonstração de curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 40 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a progressão funcional por titulação prevista na Lei Municipal nº 2.176/2005 exige requisito adicional não previsto expressamente, como curso de aperfeiçoamento; e (ii) a declaração de conclusão de doutorado, posteriormente confirmada por diploma juntado em grau recursal, é suficiente para comprovar o direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 2.176/2005 prevê a promoção por titulação profissional como forma autônoma de progressão, condicionada à obtenção do título acadêmico correspondente e ao tempo mínimo de efetivo exercício, não exigindo curso de aperfeiçoamento como requisito cumulativo para doutorado.
5. A progressão por titulação configura ato administrativo vinculado, não podendo a Administração criar exigências não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6. A declaração de conclusão de curso expedida por instituição pública de ensino superior constitui meio idôneo de comprovação da titulação, sobretudo quando posteriormente corroborada pela juntada do diploma, sendo descabida a negativa fundada exclusivamente na ausência momentânea do documento definitivo.

7. Comprovada a obtenção do título de doutorado e preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0819707-33.2023.8.14.0006,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO ANDRÉ CONDE MODESTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança
, julgou
improcedentes os pedidos autorais
, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos necessários à progressão funcional pretendida.

Consta dos autos que o apelante, servidor público municipal ocupante do cargo de Professor Nível III, Referência 4, pleiteou judicialmente o reconhecimento de seu direito à progressão funcional vertical na carreira do magistério, em razão da obtenção do título de Doutor em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Pará, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do enquadramento funcional.

Regularmente citado,
o Município de Ananindeua apresentou contestação
, na qual sustentou, em síntese, que o pedido autoral encontraria óbice na legislação municipal, uma vez que a progressão funcional dependeria da observância de requisitos adicionais, entre eles a existência de regulamentação específica para a implementação dos efeitos financeiros e a comprovação da realização de curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 40 horas, circunstâncias que, segundo o ente público, não teriam sido demonstradas pelo autor. Argumentou ainda que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, razão pela qual não poderia conceder progressão funcional sem o atendimento integral das exigências legais e regulamentares.

O Juízo de primeiro grau acolheu a tese defensiva e julgou improcedente a demanda
, entendendo não estarem comprovados os requisitos legais para a progressão funcional, especialmente diante da ausência de apresentação do diploma ou certificado definitivo de conclusão do curso de doutorado e da não comprovação do referido curso de aperfeiçoamento.

Inconformado,
o autor interpôs o presente recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a legislação municipal que rege o plano de carreira do magistério não exige a realização de curso de aperfeiçoamento para a progressão por titulação, bastando a comprovação da obtenção do título acadêmico correspondente, bem como que a juntada do diploma de doutorado aos autos em sede recursal confirma fato preexistente, qual seja, a efetiva conclusão do curso.

O Município apresentou
contrarrazões ao recurso
, nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que o apelante não teria comprovado adequadamente o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da progressão funcional, notadamente a ausência de documento essencial comprobatório da conclusão do curso de doutorado e o não atendimento das exigências administrativas que regeriam a evolução na carreira.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Examinando detidamente os autos, entendo assistir razão ao apelante.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da progressão funcional vertical decorrente da obtenção de titulação acadêmica no âmbito da carreira do magistério municipal.

A legislação municipal que disciplina o plano de cargos e carreiras do magistério estabelece critérios objetivos para a evolução funcional, prevendo a progressão vertical em razão da obtenção de títulos acadêmicos em nível de pós-graduação stricto sensu, dentre os quais se inclui o doutorado.

Nesse contexto, trata-se de hipótese de ato administrativo vinculado, cujo reconhecimento depende exclusivamente da demonstração do preenchimento dos requisitos legalmente previstos, não cabendo à Administração Pública criar exigências adicionais não contempladas na norma de regência.

Os servidores públicos do Município de Ananindeua têm a carreira regida pela Lei Municipal nº 2.176/2005 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos de Ananindeua), que dispõe sobre o direito à progressão funcional por antiguidade e titulação nos seguintes termos:

Art. 125 - Progressão é o instituto pelo qual os servidores públicos municipais, ocupantes de cargos previstos e descritos neste Plano, desenvolvem-se nas carreiras a que pertencem, mudando de atividade, subatividade e área de conhecimento, bem como nível de vencimento/salário e de classe. Pode ocorrer nas seguintes formas:

I - Promoção Funcional por Antiguidade;

II - Promoção Funcional por Atividade;

III - Promoção por Titulação Profissional
;

IV - Promoção por Mérito Profissional.

Art. 132 - Promoção Funcional por Antigüidade é o instituto pelo qual o servidor público municipal de Ananindeua, com mais de 3 (três) anos nocargo e na classe e após o interstício de 4 (quatro) anos de efetivoexercício, que tenha participado de programa de capacitação que perfaça um mínimo de 40 (quarenta) horas no respectivo interstício, poderá deslocar-se para outro nível de vencimento.

Art. 133 - Os certificados de participação em eventos de capacitação profissional para efeitos da aplicação do disposto no caput deste artigo deverão ser devidamente registrados no assentamento individual do servidor, conforme dispuser regulamento próprio expedido pelo órgão responsável pela gestão do quadro de pessoal.

Art. 155 - A Promoção por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos neste Plano, de um nível de vencimento/salário para outro da mesma classe, atendidos os requisitos instituídos por este Plano.

Art. 156 -
Haverá Promoção por titulação profissional, sempre que o servidor público municipal adquirir título
, no âmbito do cargo, atividade, subatividade e área de conhecimento e ambiente organizacional a que pertence, correspondente a outro nível de vencimento/salário, da mesma classe, compatível com os pressupostos e a carga horária expressos este Plano.

Art. 163 - A Promoção por Titulação Profissional ocorrerá da seguinte forma:

II - 3 (três) níveis para obtenção do curso superior completo;

III - 4 (quatro) níveis para cursos de aperfeiçoamento;

IV - 5 (cinco) níveis para obtenção de cursos de especialização latu sensu;

V - 7 (sete) níveis para obtenção do curso de mestrado;

VI - 10 (dez) níveis para obtenção do curso de doutorado;

VII - 12 (doze) níveis para obtenção do curso de pós-doutorado.

Art. 164 - Somente fará jus á promoção por titulação profissional o servidor ou empregado que tiver no mínimo 05 anos de efetivo exercício no cargo que pertença.”

Da análise dos dispositivos acima transcritos, tem-se que a progressão funcional vertical por antiguidade e por titulação será automática para os servidores públicos do Município de Ananindeua que cumprirem os requisitos dispostos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, conforme afirmado pela Apelante.

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou a improcedência da demanda na suposta ausência de comprovação do título acadêmico e na inexistência de prova acerca da realização de curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 40 horas. Contudo, a análise do conjunto probatório evidência que tal exigência não encontra respaldo na legislação municipal aplicável à progressão funcional por titulação, a qual condiciona o avanço na carreira unicamente à obtenção do grau acadêmico correspondente.

Dessa forma, a imposição de requisito adicional não previsto em lei revela interpretação restritiva incompatível com o regime jurídico que disciplina a carreira do magistério, além de afrontar o princípio da legalidade administrativa, que impõe à Administração Pública a observância estrita dos parâmetros normativos estabelecidos pelo legislador.

Ademais, verifica-se que o autor trouxe aos autos documentação suficiente a demonstrar a obtenção da titulação acadêmica exigida pela legislação municipal para a progressão funcional pretendida.

Com a petição inicial, o demandante juntou documentação referente ao processo administrativo instaurado perante a Secretaria Municipal de Educação, por meio do qual requereu sua progressão funcional em razão da conclusão do doutorado, documento registrado nos autos sob o Id. 29695734. Tal processo administrativo contém manifestações internas da Administração que analisaram a titulação apresentada pelo servidor.

No âmbito desse procedimento administrativo, consta manifestação jurídica favorável ao pedido de progressão funcional, na qual se reconheceu que o curso de doutorado concluído pelo servidor possui relação direta com sua área de atuação como professor de ciências, entendendo-se inexistir impedimento legal para a progressão pleiteada.

Ainda na fase inicial da demanda, o autor informou ter apresentado declaração/atestado de conclusão do curso de doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Pará (Id. 29695732 - Pág. 12), documento que fundamentou o pedido administrativo formulado perante a municipalidade e cuja existência é expressamente mencionada na própria sentença recorrida.

Tais documentos por si só demonstram o direito do autor, conforme jurisprudência:

ADMINISTRATIVO.
ACELERAÇÃO DE PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - IQ E RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT. COMPROVAÇÃO DE MESTRADO . EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. SUBSTITUIÇÃO POR ATESTADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. POSSIBILIDADE.
1 . A sentença concedeu parcialmente a segurança para viabilizar ao impetrante a aceleração da progressão funcional de D2 para D3, advinda da titulação de mestre, bem como condenar o IFETAL a pagar-lhe os respectivos acréscimos financeiros retroativos ao ajuizamento da ação.
O Juízo singular entendeu que o atestado de conclusão do mestrado é suficiente para provar a referida titulação, necessária à progressão funcional, a qual foi indeferida pelo IFETAL justamente pela ausência do diploma, que exigiu, para a continuidade do processo, a cópia do diploma de mestrado devidamente registrado.
2. No caso, o impetrante requereu a referida aceleração e a concessão do incentivo à qualificação - IQ e da retribuição por titulação - RT, juntando aos respectivos processos administrativos a ata de aprovação da dissertação e um atestado de conclusão do mestrado, no qual se declara que ele defendeu a tese, encontra-se em situação regular perante o Programa de Pós-Graduação em Sociologia (Mestrado), cumpriu todas as exigências para obtenção do título e está no aguardo da expedição do diploma. 3. Embora seja compreensível a exigência do diploma devidamente registrado como forma de assegurar a validade do curso de pós-graduação, no específico caso dos autos, parece bastante improvável que o mestrado cursado pelo apelado não tenha sido aprovado e reconhecido e não esteja plenamente regular e válido perante o Ministério da Educação, uma vez que ministrado pela UFAL, tradicional e idônea instituição federal de ensino, cujo Programa de Pós-Graduação em Sociologia já existe desde 2003 (informação extraída da página oficial,https://ics.ufal.br/pos-graduacao/mestrado-em-sociologia) . 4. Por outro lado, consoante pontou o Juízo sentenciante, a apresentação de diploma registrado não depende da vontade do demandante, sendo cediço que a confecção e registro de diplomas no Ministério da Educação é procedimento moroso, não podendo a demora da instituição responsável pela expedição e registro do referido documento resultar em prejuízo a ser suportado pelo autor que se encontra apto. Além disso, foi expressamente consignado nas razões da sentença que o diploma deverá ser apresentado ao IFAL tão logo a Administração o emita.
5 . Em caso idêntico (exigência da apresentação de diploma como único documento válido para se comprovar a titulação de mestrado e doutorado para fins de concessão de progressão funcional), a Quarta Turma deste TRF5 já decidiu que deve ser garantido que a ré também aceite como comprovante de titulação, para qualquer fim, a apresentação de declarações e certidões de conclusão de curso, bem como atas de defesa de tese e dissertações, desde que tais documentos comprovem de forma incontestável a aprovação do servidor, sem qualquer pendência
(08014848520194058500, APELREEX, Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, Julgamento: 28/05/2020). A mesma Turma também já assegurou que o Certificado de Conclusão do Mestrado seja aceito como substituto idôneo do diploma e, em consequência, que seja implementada a progressão funcional do impetrante para a classe D301 (mestre) (08002753920134058000, AC, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, Quarta Turma, Julgamento: 22/10/2013). 6. Por fim, registre-se que tanto a alteração do nível funcional quanto os efeitos financeiros dela decorrentes são plenamente reversíveis, caso ocorra - o que não se acredita - algum problema na validação do curso e na expedição do diploma . 7. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 08084440520194058000, Relator.: Desembargador Federal Roberto Machado, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1º Turma)

CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PROFESSOR. EDITAL N. 16/2019.
PROVA DE TÍTULOS. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE DOUTORADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTRAVES DE ORDEM BUROCRÁTICA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE DOUTORADO. SUFICIÊNCIA. DIREITO À PONTUAÇÃO RESPECTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1 .426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24 .02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min . MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011 (STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1T, DJe 28/06/2017) . 2. Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - REOMS: 10015906420194014300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 29/04/2020 PAG PJe 29/04/2020 PAG)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PROVA DE TÍTULO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DE DOUTORADO – COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ATA DE DEFESA PÚBLICA DE TESE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – REEXAME E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
1 - A apresentação de título em concurso público tem como finalidade valorar a experiência profissional, a formação acadêmica na área específica de atribuição do cargo e a realização de pesquisas e elaboração de trabalhos técnicos. 2 - A exigência editalícia que dispõe que a pontuação referente à conclusão de curso de pós-graduação em nível de doutorado somente será computada ao candidato, mediante apresentação de diploma devidamente registrado, deve ser atenuada, em virtude da finalidade específica da prova de títulos, assegurando-se a atribuição dos pontos respectivos a candidato que apresentou a ata de defesa pública de tese, inclusive constando dela a sua efetiva aprovação. 3 – Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos (TJ-MS - Apelação: 0841919-59.2019.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

Posteriormente, em sede recursal, o apelante procedeu à juntada do diploma de doutorado, bem como do respectivo protocolo de registro do diploma, documentos acostados aos autos sob os Ids. 29695753 (Diploma de Doutor) e 29695754 (Protocolo do diploma de doutorado)., que embora a destempo e não se

Tais documentos confirmam de forma inequívoca a efetiva conclusão do curso de doutorado anteriormente alegada pelo servidor, tratando-se de prova documental destinada a corroborar fato já existente à época da propositura da demanda. Desse modo, a documentação constante dos autos demonstra que o autor efetivamente obteve a titulação acadêmica exigida pela legislação municipal para fins de progressão funcional vertical na carreira do magistério.

Uma vez comprovada a obtenção do título de doutorado e inexistindo previsão legal de outros requisitos para a progressão funcional pretendida, não há fundamento jurídico que justifique a negativa do enquadramento funcional postulado pelo servidor. A ausência de regulamentação específica também não constitui obstáculo ao reconhecimento do direito, pois a progressão por titulação decorre diretamente da própria lei que estrutura a carreira, dispensando a edição de ato regulamentar para sua aplicação.

Desse modo, restando demonstrado que o apelante preencheu os requisitos legalmente exigidos para a progressão funcional vertical na carreira do magistério municipal, impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito do servidor ao enquadramento no nível correspondente à titulação obtida, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, observada a prescrição quinquenal aplicável às relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
, determinando que o Município de Ananindeua promova o enquadramento funcional do autor no nível correspondente à titulação de doutorado, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde a data em que deveria ter sido implementada a progressão, acrescidas de correção monetária e juros de mora, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 06/05/2026